Tribunal: TJES
Processo: 5006868-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006868-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE NASCIMENTO BARRETO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CARTÃO, COBRANÇA DE DÍVIDAS EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Aduz a parte autora, em síntese, redução do limite de cartão de crédito sem prévia comunicação, cancelamento unilateral do cartão, cobrança de anuidades posteriores ao cancelamento e negativação. Pretende seja afastada a cobrança das anuidades, baixa na negativação e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os fatos dos autos não ensejam danos morais, uma vez que a parte recorrente já possuía outras negativações, situação bem explicitada em sentença: “Importante observar, ademais, que as provas colacionadas aos autos pelo requerido demonstram a existência de diversos apontamentos preexistentes em nome da autora junto a terceiro credor, o que afastaria a indenização por danos morais pretendida pela autora, conforme estabelece a Súmula nº. 385 do STJ”. Ademais, no referente a obrigação de fazer, já foi devidamente demonstrado tanto pela recorrida quanto na sentença a quo de que já foi realizada: “Em relação ao cancelamento, o requerido informa que o serviço de cartão de crédito contratado pela autora (ibiCard) foi descontinuado, tendo demonstrado que a autora foi comunicada da interrupção das atividades em sua fatura de dezembro/2021 e que continuaria recebendo faturas até a quitação dos valores devidos [...] No que se refere às cobranças questionadas pelo autor, não restou demonstrada cobrança de anuidades posteriores ao cancelamento do cartão, mas sim de débitos contraídos pela requerente e de parcelamentos por ela realizados em momento anterior ao cancelamento”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)